Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701649-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do interesse processual na interposição do presente agravo de instrumento contra decisão que teria determinado “a aplicação de multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida, que supera R$ 1.213.535,34, em razão de suposta conduta atentatória à dignidade da justiça por parte da agravante, que teria deixado de cumprir determinações relacionadas à apresentação de documentos e à arrecadação de faturamento”. Isso porque, ao contrário do que alega o agravante, ainda não houve a aplicação da multa de 10% do valor atualizado da dívida, estando ela condicionada ao não cumprimento das determinações judiciais, in verbis: “(...) Por fim, fica a executada intimada para apresentar a documentação requerida pelo administrador (via e-mail) em 18/11/2024, atualizada até novembro de 2024, a seguir relacionada: a) Relatório de Faturamento de setembro a novembro de 2024; b) Relação completa de alunos, ou seja, do maternal até o 3o ano do ensino médio; c) Cópia dos boletos de mensalidade dos meses de setembro a novembro de 2024 e a respectiva relação de boletos pagos do referido mês; d) Balancetes Contábeis de setembro a novembro de 2024, e os respectivos livros razão. E, caso não faça, incidirá em multa de 10% do valor atualizado da dívida (parágrafo único do art. 774 do CPC), sem prejuízo, para os demais casos, daquela multa definida na decisão de ID 211448269. (...)” P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator